Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701904-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO AGRAVADO: PABLO RICARDO MAIA GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32110875) interposto por GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação conhecimento ajuizada por PABLO RICARDO MAIA GARCIA em desfavor do agravante, rejeitou as preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva e, no mérito, fixou os pontos controvertidos: saber se as informações constantes do edital e do sítio eletrônico seriam ou não suficientes para informar o autor dos vícios preexistentes no veículo e saber qual o percentual de redução do valor. Eis o teor do decisum agravado (ID 109213284 dos autos de referência): Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise da questão preliminar. No que se refere à alegação de que este Juízo seria incompetente para o processamento e julgamento do feito, entendo que a arguição deve ser rejeitada. Isso porque, ao contrário do que quer fazer crer a parte ré em sua contestação, a relação existente entre as partes é de consumo, de modo que o Código de Defesa do Consumidor faculta ao consumidor a possibilidade de ajuizar a ação no foro de seu domicílio (art. 101, I, do CDC), a fim de viabilizar o exercício de seu direito subjetivo de ter facilitado o acesso aos órgãos judiciários e administrativos. A tese firmada pela parte autora é no sentido de que a parte requerida teria falhado no dever de prestar informação acerca do estado do veículo por ele adquirido em leilão promovido pela parte ré. O autor figurou como destinatário final desse produto. Já a parte ré é fornecedora do serviço (venda de bens em hasta pública), cuja suposta falha em sua prestação, consistente em inobservância no dever de informação, teria gerado prejuízo material ao autor. A parte requerida, embora não estivesse a alienar bem de sua titularidade, presta o serviço de leiloeiro com habitualidade, sendo esse o seu mister, razão pela qual deve ser havido como fornecedor do serviço na acepção prevista no artigo 3o do CDC, o que afasta a alegada incompetência do juízo para o processamento e julgamento do feito. Feitas essas considerações, rejeito a preliminar. No que se refere à alegada ilegitimidade da parte requerida para figurar no polo passivo do feito, entendo que a arguição deve ser rejeitada. Isso porque, conforme acima mencionado, a causa de pedir deduzida para o ajuizamento da presente ação foi a suposta falha na execução dos serviços prestados pelo réu, que teria violado o dever de informação, o que, por si só, legitima sua presença no polo passivo do feito. Ao final da ação, em se verificando a inexistência da alegada falha será o caso de julgamento de improcedência e não de extinção da ação, sem a análise de mérito, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEILÃO DE VEÍCULOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEILOEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. AUTOMÓVEL SINISTRADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. LEGÍTIMA PASSIVA DO LEILOEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO INICIAL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O leiloeiro é parte legítima, quando se discute vício na prestação de serviço, consubstanciado na eventual falha no dever de informação. Sob essa ótica, o leiloeiro faz parte da relação jurídica e, caso constatada a falha, poderá ser responsabilizado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (...) 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1171562, 20161410046122APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: 5298/5306) Nesse sentido, rejeito a preliminar. Superada a questão, verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. No mérito, a parte requerida alega que, quando da realização do cadastro, o requerente obteve acesso a todos os canais de informação do requerido, tendo o autor solicitado acesso ao CRLV dos veículos, alegando, nesse ponto, ausência de falha no dever de informação. Também alega que o valor pretendido pelo autor a título de abatimento no preço seria indevido, porquanto as avarias ocultas existentes no bem teriam, quando muito, desvalorizado seu valor de mercado em 15,23% e não em 40%, como quer fazer crer a parte autora. Assim, fixo como controvertido saber se as informações constantes do edital que regeu o certame em apreço seriam e as constantes do sítio eletrônico da parte ré seriam ou não suficientes para informar o autor/consumidor acerca dos vícios preexistentes do veículo em comento. Também fixo como controvertido saber qual o percentual de redução do valor do veículo em razão dos vícios descritos na peça vestibular. Entendo que o desfazimento do primeiro ponto controvertido demandaria a produção de prova documental, de modo que cabia ao requerido, com a contestação, trazer aos autos documentos que comprovassem ter ele informado o consumidor, de maneira clara e precisa, acerca dos vícios existentes no veículo, sendo vedada a juntada de outros documentos, além dos que já constam dos autos, ante o disposto no artigo 434 do CPC. Já em relação ao segundo ponto controvertido, entendo que o desfazimento da controvérsia demanda a produção de prova pericial. Atribuo à parte requerida o ônus da prova, porquanto, para além de a relação existente entre as partes ser de consumo, na forma do artigo 373, II, do CPC, incumbe à parte ré o ônus de demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Ressalte-se, nesse ponto, que é incontroverso nos autos que o veículo adquirido pela parte autora em leilão promovido pela parte ré apresentou vícios, decorrentes de envolvimento em acidente de trânsito, que vieram a comprometer a estrutura do veículo. Com efeito, tendo o requerido impugnado a extensão desses danos, cabe a ele demonstrar que a redução máxima do valor de mercado do bem seria equivalente a 15,23% e não a 40%, como quer fazer crer o autor. DISPOSITIVO Em face do exposto, dou o feito por saneado, ao tempo em que rejeito as questões preliminares arguidas pela parte requerida em contestação. Faculto à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para dizer se possui interesse na produção de prova pericial, sendo que, em caso positivo, nesse mesmo prazo, deverá apresentar quesitos e indicar assistente técnico. Embora o ônus da prova tenha sido atribuído à parte ré, por força do Princípio da Paridade de Armas, faculto esse mesmo prazo à parte autora para que, caso também possua interesse na produção da prova, formule seus quesitos e indique assistente técnico. Havendo interesse na produção da prova, nomeio o Dr. Leonardo Mendes Lacerda, Engenheiro Mecânico, cadastrado junto à Corregedoria do eg. TJDFT, para atuar como perito do Juízo. Vindo os quesitos, intime-se o Sr. Perito para apresentar sua proposta de honorários. Vindo a proposta, intime-se a parte requerida para, em até 15 (quinze) dias, comprovar a realização do depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da faculdade de produção da prova. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. Advirta-se o Sr. Perito de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. Entregue o laudo, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, não havendo impugnação, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão. De igual sorte, transcorrido o prazo para a apresentação de quesitos, não havendo interesse na produção da prova, façam-se os autos conclusos para sentença, caso em que o processo será julgado no estado em que se encontra. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Irresignado, busca o agravante o reconhecimento da procedência das preliminares arguidas de incompetência do foro e da ilegitimidade passiva, combatendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Defende que não poderá ser condenado a indenizar o agravado por eventual vício do produto por ter meramente a função de leiloeiro e não ter havido violação ao dever de informação. Com isso requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida. É o relato do essencial. O recurso somente pode ser conhecido quanto a alegação de incompetência do foro de domicílio do consumidor, pois, em relação aos demais tópicos, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento. Não é cabível agravo de instrumento contra as decisões de saneamento e organização do processo haja vista a previsão do § 1o do artigo 357 do Código de Processo Civil, facultado às partes o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes. Confira-se: Art. 357. ... § 1o. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Embora o culto Juiz tenha proferido decisão ampla, o tema afeto à rejeição da ilegitimidade passiva poderá ser analisada na oportunidade do recurso de apelação, em preliminar ao exame do mérito. A propósito, reveja-se o entendimento deste egrégio Tribunal acerca do tema: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESPACHO SANEADOR. INDEFERIMENTO DE APENSAMENTO DE AUTOS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSENTE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO POR PREVENÇÃO AO ÓRGÃO OU RELATOR. PREVISÃO DO ART. 81 DO RITJDFT. DECISÕES PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSOS CONEXOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. ... 2. A decisão saneadora, na sistemática do vigente Código de Processo Civil é irrecorrível, uma vez que o artigo 357, § 1o, do CPC dispõe apenas que uma vez proferida a decisão de saneamento, a parte pode pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que essa decisão também é irrecorrível pela falta de previsão expressa no rol do artigo 1.015, do CPC. 3. Em que pese o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, ter fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e admitido a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, que não é este o caso dos autos, haja vista que não foram decididas matérias de mérito, limitando-se a decisão saneadora a analisar as questões processuais pendentes, fixar pontos controvertidos e determinar as provas que serão produzidas. 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1213953, 07128658120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito do processo, limitando-se a exarar uma decisão que saneou o processo e fixou os pontos controvertidos. Vale destacar que não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1155311, 07149455220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, quanto à competência, merece processamento o presente recurso, pois o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), mitigou o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sendo viável o exame acerca de tal matéria, para evitar a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Passo a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo apenas em relação à incompetência do foro de domicílio do consumidor. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se a demanda aviada em desfavor do leiloeiro público extrajudicial em razão de vícios ocultos encontrados após a alienação do veículo Voyage 1.6L MBS/VW – Volkswagen, ano 2019/2020, prata, Flex, Placa QQU-5H31 (lote 0075 do edital). O adquirente defende tratar-se de relação de consumo aquela havida entre o arrematante e o leiloeiro, de modo a deduzir pretensão de abatimento no preço do bem cumulada com indenização por danos materiais e morais no foro de seu domicílio. Todavia, a definição do tipo de relação jurídica havida entre as partes está intrinsecamente relacionada com a aferição da atividade do leiloeiro, se por representação ou na qualidade de proprietário, conforme assentado pela insigne Corte Cidadã no acórdão mencionado pelo agravante: DIREITO CIVIL. LEILÃO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DEVER DE ENTREGA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. 1. O leiloeiro vende objetos alheios e em nome do proprietário, sendo, portanto, mero mandatário ou comissário, conforme a situação de venda. Contudo, os arts. 22 e 40 do Decreto n. 21.981/32 definem a natureza jurídica dos atos praticados pelo leiloeiro ao considerá-lo comerciante, já que tem como profissão habitual a venda de mercadorias. 2. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Se se trata de venda de bens particulares, de colecionadores, etc. a produtores ou colecionadores e particulares, a exemplo da venda de obras de artes, joias de família, bens de espólio e até de gado, aplicam-se as regras do Código Civil. Na hipótese, como a dos autos, em que o proprietário dos bens vendidos é inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra ponta de relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo. Essa relação afeta o leiloeiro na medida da pretensão do consumidor. Se se trata de pretensão decorrente de fato ou vício do produto, apenas o fornecedor é chamado a responder; sendo a pretensão fundada em vício na prestação de serviços, tal como omissão na entrega de documentos de veículos arrematados em leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário dos bens. 3. Recurso especial conhecido e desprovido. (grifo nosso) (REsp 1234972/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015) Portanto, na venda de bens particulares feita pelo leiloeiro, como no caso em comento, aplicam-se as regras do Código Civil em razão da atuação na condição de mandatário. Assim, a relação jurídica entre as partes não pode ser considerada como de consumo, uma vez que o leiloeiro apenas intermediou a negociação, aplicando-se o entendimento de julgado desta colenda Corte: APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO AFASTADA. VEÍCULO. AQUISIÇÃO EM LEILÃO. VÍCIO OCULTO. SINISTRO. RESPONSABILIDADE DO MANDATÁRIO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se o autor (arrematante) pretende anular leilão extrajudicial de veículo, sob alegação de falta de informação do edital, revela-se a legitimidade passiva ad causam do leiloeiro, o qual teve participação nos fatos e na relação jurídica de direito material expostos na petição inicial. 2. O leiloeiro não pratica o comércio, sendo um profissional liberal que atua por mandato, conferido pele comitente, nos limites estabelecidos. Logo, sua função de intermediador não se coaduna com a de fornecer prevista no art. 3o do CDC, de tal modo que não identifica relação consumerista entre o arrematante e o leiloeiro. Ademais, a responsabilidade do leiloeiro está prevista no art. 23 do Decreto n. 21.981/1932 e no art. 667 do Código Civil, sendo desinfluente maior incursão na seara consumerista. Sublinha-se que o autor, na audiência de conciliação, desistiu da ação em relação à instituição financeira/comitente proprietária. 3. Na petição inicial, alegou o autor que após arrematar determinado automóvel em leilão, detectou que este foi objeto de sinistro, razão pela qual pretende anular o negócio jurídico, imputando responsabilidade ao leiloeiro pela devolução do lance ofertado e demais despesas inerentes à arrematação. Alegou que o leiloeiro não cumpriu seu dever de informação. 4. Em prol de sua tese, o autor acostou aos autos pesquisa realizada por pessoa jurídica (via internet), especializada em histórico veicular, em que atesta "Este veículo possui registro de sinistro. Ocorre quando o veículo possui algum registro de sinistro junto à seguradora". Noticiou o autor que, posteriormente ao leilão, determinada mecânica diagnosticou haver folga da caixa de direção, provavelmente em decorrência de sinistro. 5. Segundo consta do sítio eletrônico da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o sinistro "representa a ocorrência do risco coberto, durante o período de vigência do plano de seguro". Como sabido, o sinistro pode ser total ou parcial, de grande ou mínima extensão, a depender do infortúnio. Logo, em princípio, qualquer colisão está apta a ser considerada sinistro, para um veículo segurado. A condição de veículo sinistrado é informada no CRLV quando se trata de sinistros de média ou grande monta, e essa condição não consta do reportado documento. 6. No aspecto, vale ressaltar que a pesquisa realizada pelo autor, via sítio eletrônico, poderia ter sido efetuada antes do leilão. Consultando a respectiva página de internet, constata-se que o serviço é prestado ao custo de R$39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), quantia bastante diminuta em relação ao valor do bem arrematado (R$45.000,00 - quarenta e cinco mil reais). 7. Também, o veículo ficou, antes do leilão extrajudicial, 2 (dois) dias disponível para análise dos interessados. E não está nos autos que o autor examinou pessoalmente o veículo, tampouco que contratou algum profissional para inspecioná-lo. Nota-se, trata-se de aquisição de bem com cerca de 6 (seis) anos de uso e proveniente de leilão. Naturalmente, o interessado precisa se cercar de todos os cuidados para evitar futuros aborrecimentos. E não se pode transferir ao leiloeiro a responsabilidade pela sua desídia na ausência de pertinente análise prévia do bem arrematado. 8. Mais, consta da pesquisa em epígrafe apenas que o veículo foi objeto de sinistro, ou seja, que proprietário anterior acionou o seguro para realizar algum reparo no bem. Em princípio, isso não desabona a negociação do carro, partindo-se do pressuposto de que houve o conserto necessário para seu bom uso, sendo importante ressalvar que não se trata de veículo objeto de perda total. 9. Lado outro, não se espera conhecimento técnico do leiloeiro para aferir a real situação mecânica do veículo leiloado. A teor do art. 23 do Decreto n. 21.981/1932, não se exige do leiloeiro expertise quanto aos bens postos para arrematação. Decerto, um homem médio, ou seja, não especializado em mecânica, não conseguiria identificar "folga na caixa de direção". Consequente, eventual vício oculto, na modalidade apontada pelo autor, não pode induzir à anulação do negócio jurídico, com subsequente responsabilidade civil do leiloeiro (para ressarcir os valores despendidos com a arrematação), salientando-se não haver registro de sinistro na documentação do veículo. 10. Diante de tal quadro, em pese o dever de informação inerente aos negócios jurídicos entabulados entre particulares, não resta evidenciada, na hipótese, ato ilícito praticado pelo leiloeiro, que, vale repetir, atua na condição de mandatário, consistente na ocultação, dolosa ou culposa, de informação, com fito de prejudicar o arrematante. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. (Acórdão 1338874, 00193374420168070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a preliminar de incompetência do foro de domicílio do consumidor suscitada pelo recorrente merece guarida. Por tais fundamentos, conheço parcialmente do presente agravo de instrumento e, na parte conhecida, defiro a liminar, para, reformando a decisão, determinar a remessa dos autos ao foro de eleição da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, conforme item 10.1 do edital de ID 106356102, p 10. Dê-se ciência do teor da presente decisão ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador